Tribunal: TJDFT
Processo: 0701241-30.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ERRO DE TIPO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. INVIABILIDADE. FALSA IDENTIDADE. TIPICIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal) e falsa identidade (art. 307, CP).
II. Questões em discussão
2. (i) definir se estão presentes elementos que afastem o dolo na receptação, permitindo absolvição ou desclassificação para apropriação de coisa achada; e (ii) estabelecer se a conduta de se atribuir falsa identidade perante policiais caracteriza o crime do art. 307 do CP, mesmo sob alegação de autodefesa.
III. Razões de decidir
3. Tratando-se de crime dereceptação, ante as dificuldades de aferição do elemento subjetivo, o comportamento do agente, as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem e os demais elementos indiciários constituem parâmetros válidos para a avaliação do dolo.
4. No crime dereceptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu transfere para o agente a incumbência de demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
5. Comprovada a vinculação dos bens a prévio furto e demonstrada a ciência do agente quanto à origem ilícita, revela-se incabível o reconhecimento de erro de tipo ou a desclassificação para o delito de apropriação de coisa achada (CP, art. 169, § 1o, II). Evidenciado o dolo na receptação, impõe-se a manutenção da condenação (CP, art. 180, caput).
6. Comete o crime tipificado no artigo 307 do Código Penal a pessoa que, ao ser presa ou mesmo interrogada pela autoridade policial ou judicial, identifica-se com nome falso, ainda que com o fim de ocultar sua condição de foragido do sistema prisional (autodefesa). Aplicação da súmula 522/STJ.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput, art. 169, § 1o, II, art. 307 e art. 44; CPP, art. 156 e art. 383.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 522; STF, Tema 478 da repercussão geral; TJDFT, Acórdão 1980891, 0701306-26.2021.8.07.0011; Acórdão 1980564, 0736501-62.2022.8.07.0003; Acórdão 1978567, 0718641-94.2022.8.07.0020; Acórdão 2031302, 0700241-63.2025.8.07.0008.